Tribunal: TJMT
Processo: 0010356-65.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010356-65.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON MARCELO ZUBLER - CPF: 604.528.031-87 (REU), DENILSON GOMES DOS SANTOS (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENILSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 084.618.543-14 (APELANTE), VINÍCIUS BECK (ASSISTENTE), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO (ASSISTENTE), EMERSON MARCELO ZUBLER - CPF: 604.528.031-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, VII, CPP -

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS -

RECONHECIMENTO DA VÍTIMA DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO, ALIADO AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – AUTORIA INCONTESTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
– INVIABILIDADE -
CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME DE ROUBO
- - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Ainda que o
reconhecimento
fotográfico do apelante, na fase policial, não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do CPP, se for posteriormente ratificado pela vítima no
curso da instrução judicial, não há se falar em absolvição (decorrente da nulidade do procedimento), sendo plenamente
válidas as afirmações do ofendido, especialmente quando ratificadas em detalhes em juízo,

aliadas aos firmes depoimentos dos policias que acompanharam o reconhecimento.

2 - Impertinente a desclassificação da conduta imputada para a do crime de receptação, se há provas robustas dando conta de que o foi o próprio apelante quem subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
DENILSON GOMES DOS SANTOS
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 121276491, em que foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP).

Em razões recursais sob Id. 121276505, a Defesa requer a
absolvição
, invocando o princípio
in dubio pro reo
e dizendo que o
reconhecimento fotográfico
feito pela vítima
não seguiu
as
cautelas previstas no
art. 226, do CPP
.

Subsidiariamente
, postula a
desclassificação
do crime para o de receptação (art. 180, CP)

Nas contrarrazões (Id. 121276509), o MP rechaça todos os argumentos defensivos e pugna o
desprovimento
do recurso.

A d.
PGJ
, manifestou-se pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer não sumariado (d. 129007688).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Denilson Gomes dos Santos
,

foi

condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes

(art. 157, §2º, II, do CP), porque, na noite de 29/08/2018, com emprego de uma faca e em concurso de agentes (comparsa não identificado), subtraiu da vítima

Emerson Marcelo Zubler
, que caminhava pela Avenida Júlio Campos, em Sinop/MT, 1 aparelho celular LG K10 de cor preta, avaliado em R$899,00.

Pelo que consta, o apelante foi preso semanas depois do assalto (17/09/2018) porque flagrado com drogas e com o aparelho celular; em buscas nos Sistemas Informativos, a polícia verificou a existência do B.O n. 2018. 281156 (noticiando o roubo daquele celular) e então, chamada, a vítima reconheceu o aparelho e também o apelante como sendo o autor do roubo.

Pois bem.

Em relação ao
reconhecimento fotográfico
feito na delegacia,
não procede o pedido de absolvição pela nulidade das provas
(em virtude da não observância das cautelas previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal),
e

nem pela ausência de provas em relação a autoria
(art. 386, VII, CPP –
in dubio pro reo
).

Realmente, como bem pondera a Defesa, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E no caso dos autos, foram apresentados outros tantos elementos probatórios que atestaram a autoria delitiva, independentes daquele reconhecimento fotográfico e também das divergências entre os depoimentos dos policiais e da vítima acerca da formalidade legal exigida pelo art. 226, II, CPP.

Com efeito,
in casu
, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico do apelante em delegacia dizendo que
Denilson
foi o rapaz que desceu da garupa apontando-lhe a faca e,
em juízo,
c
onfirmou

sem dúvidas
aquele reconhecimento esclarecendo que, quando estava na Depol, viu pessoalmente o apelante que estava sentado numa sala.

Com detalhes, a vítima disse não ter dúvidas acerca da autoria e esclareceu que
Denilson
estava de cara limpa no momento do assalto e que,
como o local era muito iluminado, viu com nitidez o rosto do apelante até porque ficou bem próximo a ele
(Vide Relatório de Mídias).

Ainda em juízo, Acrescentou também que quando na delegacia, o apelante também o viu e no momento perguntou a um policial:
“É esse o rapaz de quem eu roubei o celular?”;
por fim, disse que os policias presentes chamaram a atenção do apelante para que ele não ficasse olhando para a vítima.

Os investigadores de polícia
Vinicius Beck Sitko
e a
Emanoel Godinho
confirmaram na íntegra o reconhecimento feito pela vítima e disseram que ela, na delegacia, não teve nenhuma dúvida no reconhecimento.

Enfim,
c.v
, as provas orais coligidas sob o crivo do contraditório não deixam margem para dúvidas quanto a autoria delitiva.

A respeito, destaco recente jurisprudência do STJ:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado. (...). ” (STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

E deste e. TJMT:

“(...). Não prospera a pretensão absolutória na hipótese, pois a materialidade da infração penal e a autoria do apelante mostram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, por meio das imagens captadas pelo circuito interno de vigilância do
locus delicti
, flagrando o exato momento da consumação delitiva, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência (...)”. (N.U 0004298-80.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

“O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constitui prova inequívoca e inquestionável da autoria delitiva em crimes de roubo. ” (TJMT - Ap 95987/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.2.2018)

“Não há ilegalidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado. ” (TJMT - Ap nº 28333/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2018).

Dito isso,
os reconhecimentos fotográficos guerreados pela Defesa além de – como já dito – não serem os únicos elementos de provas dos autos, apresentam-se, de qualquer forma, idôneos para ensejar um juízo condenatório, porque estão corroborados pelas firmes e detalhadas palavras da vítima, em juízo, e pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão do apelante.

Por consequência,

o pedido desclassificatório para o crime de receptação é impertinente, pois, conforme demonstrado acima, ficou comprovado que o apelante foi quem subtraiu o aparelho celular durante o assalto, de modo que tal conduta configura o crime de roubo.

No mais,
e
mbora tenha o apelante alegado que adquiriu o celular de um terceiro, a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo, e

mantenho intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022